Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. Nos autos originários, observa-se que o Juízo a quo fixou alimentos provisórios no percentual de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios (IR e INSS) e verbas indenizatórias, e acrescida do auxílio creche. Em análise ao contracheque, observa-se que o agravante percebe renda bruta de R$ 27.773,63 e líquida de R$ 9.628,19. Parte considerável dos descontos em folha de pagamento decorre do pagamento de outras pensões alimentícias.
2. Nesse contexto, considerando as condições financeiras das partes, notadamente o fato de que a agravada também recebe valores referentes a alimentos de seu pai socioafetivo e a ausência de elementos para aferir as reais necessidades da menor, entendo que a fixação de alimentos provisórios no percentual de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do réu/agravante se mostra excessiva.
3. Dessa forma, diante das informações constantes dos autos e em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, entendo que a fixação dos alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais brutos do agravante, excetuados os descontos compulsórios, se mostra mais adequada ao caso concreto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.